Tribunal: STF
Processo: AI 621056
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que compete à
   Justiça do Trabalho o julgamento das questões relativas à
   complementação de aposentadoria quando decorrentes de contrato de
   trabalho.
2. As questões sobre legitimidade passiva, prescrição,
   natureza jurídica do abono pleiteado, limites da coisa julgada e
   fonte de custeio demandariam o exame da legislação
   infraconstitucional e de cláusulas de estatuto.
3. Imposição de
   multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, §
   2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.